Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
A despeito da controvertida natureza jurídica da reclamação, inobstante não se tratar de recurso, é induvidosa sua destacada previsão legal no diploma adjetivo como desdobramento do direito de ação e meio excepcional de impugnação de decisões judiciais. Com efeito, nos termos do art. 238, parágrafo único, combinado com o art. 240, § 2°, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, que deve ser efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da propositura da ação. Dessa forma, ao Autor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, informe novo endereço para citação da beneficiária do acórdão reclamado, MARLENE RAMBO, ou demonstre ter esgotado os meios ordinários de sua localização, requerendo o que entender de direito. Intime-se.